Tribunal: TJBA
Processo: 8004288-29.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004288-29.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, LILIANE NETO BARROSO AGRAVADO: TAILANA MASCARENHAS DA CONCEICAO Advogado(s):POLLYANNA GUIMARAES GOMES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TUTELA PROVISÓRIA. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, SEM PRÉVIA DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO E ANÁLISE ATUARIAL. PRESERVAÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação revisional de contrato, determinando o recálculo das mensalidades pelos índices da ANS para planos individuais, autorizando depósito judicial de R$ 530,80 e vedando a suspensão ou cancelamento do plano durante tratamento oncológico da beneficiária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A agravante sustenta que o contrato é coletivo por adesão, modalidade não sujeita aos limites da ANS, e que inexiste urgência apta a justificar a medida. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, em cognição sumária, determinar o recálculo de mensalidades de plano coletivo por adesão pelos índices da ANS, sem prévia definição da natureza jurídica do contrato e sem perícia atuarial; (ii) saber se deve ser mantida a vedação de suspensão ou cancelamento do plano durante o tratamento oncológico. III. Razões de decidir 3. Em planos coletivos por adesão, os reajustes anuais não se submetem aos limites da ANS, por resultarem de negociação entre operadora e pessoa jurídica contratante com base em critérios atuariais, conforme o STJ no Tema Repetitivo nº 1016. Contudo, a abusividade pode ser controlada judicialmente pelo CDC quando ausente demonstração objetiva desses critérios. 4. O recálculo imediato pelos índices da ANS pressupõe definição da natureza jurídica do contrato - inclusive quanto ao vínculo associativo exigido pela RN ANS nº 195/2009 - e verificação técnica dos critérios atuariais, o que demanda instrução probatória incompatível com cognição sumária. 5. O perigo de dano está configurado pelo tratamento oncológico contínuo, cuja interrupção pode gerar dano grave e irreparável, sendo inviável exigir custeio particular com posterior reembolso diante da realidade econômica dos autos. 6. A solução adequada preserva a cobertura assistencial, fixando o pagamento mensal em R$ 530,80 acrescido apenas dos reajustes por faixa etária, ressalvada a cobrança de diferenças ao final do processo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido em parte para suspender a determinação de recálculo imediato das mensalidades pelos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais; fixar o pagamento ou depósito mensal em R$ 530,80 acrescido exclusivamente dos reajustes por faixa etária previstos contratualmente; e, manter a proibição de suspensão, cancelamento ou negativa de cobertura do plano de saúde da autora. Tese de julgamento: "1. Em tutela provisória, é indevido o recálculo de mensalidades de plano de saúde coletivo por adesão pelos índices da ANS sem prévia definição da natureza jurídica do contrato e análise dos critérios atuariais, por implicar antecipação do mérito sem instrução probatória. 2. A abusividade de reajustes em plano coletivo é controlável judicialmente pelo CDC, incumbindo à operadora demonstrar os critérios técnicos que os fundamentam. 3. O tratamento oncológico contínuo configura urgência apta a vedar a suspensão ou cancelamento do plano em sede de tutela provisória." ________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; CPC/2015, arts. 300, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; RN ANS nº 195/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004288-29.2026.8.05.0000 em que é Agravante Central Unimed Nacional – Cooperativa Central e Agravada Tailana Mascarenhas da Conceição, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator